Tribunal: TCU
Processo: 046.749/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2170/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Hitachi Vantara Administração de Dados do Brasil Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 29/7066-2020-GILOG/BR conduzido pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em menor preço global, para a contratação de empresa destinada ao fornecimento da solução de backup mainframe composta por appliance de backup com vistas à emulação de unidades de fita e camadas de retenção em subsistemas de disco, incluindo a instalação, o suporte técnico especializado e a transferência de conhecimentos, sob o valor estimado de R$ 46.948.827,00 a partir da vigência contratual em 12 (doze) meses e da garantia apartada em 60 (sessenta) meses para hardware e software ; Considerando que, no presente momento, aprecia-se o monitoramento sobre o cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 7.836/2021 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido de determinar que a Caixa comprovasse a efetiva anulação do Pregão Eletrônico n.o 29/7066-2020-GILOG/BR, com todos os atos dele decorrentes, sem prejuízo de promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em face das irregularidades assinaladas no processo; Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal Fernando Lima Gama Júnior consignou o seu parecer à Peça 99, com a anuência, por delegação de competência, do diretor da Sefti (Peça 100), pela seguinte linha: " (...) Transcrição: (grifos não constam do original) '9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a Caixa Econômica Federal comprove a efetiva anulação do Pregão Eletrônico n.o 29/7066-2020-GILOG/BR, com todos os atos dele decorrentes, além da plena desconstituição dos atos porventura resultantes do eventual contrato público subsequente , devendo apresentar ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, o respectivo plano de ação para a eventual realização e conclusão do novo certame em prol da subsequente contratação de empresa para o fornecimento da solução de backup mainframe composta por appliance de backup para a emulação de unidades de fita e camadas de retenção em subsistemas de disco, incluindo a instalação, o suporte técnico especializado e a transferência de conhecimentos. 9.4. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades no sentido de, em futuros certames, a Caixa Econômica Federal abster-se de promover a exigência de os fabricantes de soluções atuarem como participantes de associações, sem a devida justificativa sobre a relevância e a imprescindibilidade dessa exigência , até porque poderiam existir outras opções para o alcance do correspondente objetivo, como constatado, aliás, no edital do Pregão Eletrônico n.o 29/7066-2020-GILOG/BR, em desacordo com o art. 37, XXI, entre outros, da CF88 e com o art. 31 da Lei n.o 13.303, de 2016;' Resposta da Unidade Jurisdicionada: O órgão jurisdicionado informou que: - realizou procedimentos com vistas à anulação do Pregão Eletrônico n.o 29/7066-2020-GILOG/BR, aí incluídos, a publicação no Portal de Compras da Caixa, a publicação no Diário Oficial da União e oportunizou aos interessados prazo para o contraditório e a ampla defesa em relação a essa decisão, em atendimento a Lei 13.303/2016 e em observância ao Regulamento de Licitações e Contratos da Caixa (peça 69, p. 2); e - em razão disso, recebeu a manifestação da empresa representante Hitachi Vantara Administração de Dados do Brasil Ltda (peças 71 e 85), que solicitava que a Caixa revogasse apenas o ato que a alijou do certame, mantendo os demais inalterados, pedido que acabou por ser indeferido (peças 74 e 87). 2. A fim de comprovar o atendimento ao item 9.3 do acórdão do TCU, o órgão encaminhou cópia da publicação do Aviso de Anulação do pregão eletrônico, em 22/2/2021 (peças 73 e 88). A Caixa também enviou cópia do Ofício CI CECOT 0202/2021 (peças 75 e 86), que autoriza a anulação do pregão em tela, publicada no Portal de Compras da Caixa (peças 70 e 83, p. 2-3). 3. Após a anulação e com vistas ao atendimento do item 9.4 do acórdão do TCU, a Caixa informou que seria apresentado um plano de ação para que a nova licitação não estivesse eivada dos mesmos vícios que levaram à anulação do pregão em análise (peças 79 e 96, p. 2). 4. Em 3/3/2022, deu entrada neste Tribunal o Ofício no 0003/2022/DEOPC/SUGTI, datado de 21/2/2022, em que a Caixa apresenta finalmente o seu plano de ação, nos seguintes termos e prazos (peça 93, p. 2): Fase Prazos aproximados Consulta pública e precificação 15 dias Finalizar instrução da contratação 20 dias Processo licitatório (Ex.: autorização, publicação do edital, sessão, assinatura) 120 dias 5. Portanto, ainda não há um processo licitatório instaurado a fim de que se verifique se as cláusulas consideradas restritivas pelo Tribunal foram finalmente removidas no novo certame que se avizinha. No entanto, no termo de referência apresentado como modelo para a nova licitação, não consta a necessidade de os fabricantes dos produtos para a solução de backup e dos fabricantes dos seus componentes serem participantes como Voting Member da Storage Networking Industry Association (SNIA), item que maculou a disputa anterior (peça 94, p. 47-50). Análise: 6. Tendo em vista as evidências apresentadas no sentido de que o pregão eletrônico controvertido foi anulado, pode-se considerar cumprido o item 9.3 do Acórdão 7836/2021-TCU-Segunda Câmara . 7. Além disso, não é possível assegurar que o novo pregão, ainda em fase de planejamento, não conterá as cláusulas restritivas que macularam o anterior. No entanto, a determinação do TCU limitava-se a exigir da Caixa a apresentação de um plano de ação e, considerando que a entidade jurisdicionada o apresentou, junto com minuta do termo de referência que pretende utilizar na licitação sem a indevida restrição, pode-se considerar o item 9.4 do Acórdão 7836/2021-TCU-Segunda Câmara como cumprido. Proposta de encaminhamento 8. Em virtude do exposto, propõe-se: 8.1. considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.3 e 9.4, do Acórdão 7836/2021-TCU-Segunda Câmara ; 8.2. informar à Caixa Econômica Federal do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 8.3. determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar o cumprimento das aludidas medidas fixadas pelo Tribunal, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 7836/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos pela unidade técnica, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 046.749/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Hitachi Vantara Administração de Dados do Brasil Ltda. (CNPJ 68.074.673/0001-20). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal (Caixa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: 1.6.1. José Vicente Cêra Júnior (OAB-SP 155.962), entre outros, representando a Dell Computadores do Brasil Ltda.; 1.6.2. André Yokomizo Aceiro (OAB-DF 17.753), entre outros, representando a Caixa Econômica Federal; e 1.6.3. Camila Alves Saad (OAB-SP 268.179), entre outros, representando a Hitachi Vantara Administração de Dados do Brasil Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, III, do RITCU.